Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na espécie.

2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$24.455,25, determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar em danos morais em razão da inscrição indevida no referido cadastro. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o recorrente, em síntese, sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013.). Somado ao fato que o conjunto probatório acostado aos autos, dentre os quais: boleto bancário fraudado, conversa realizada pelo atendimento eletrônico com a recorrente e o registro de inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, se mostram suficientes para a formação do convencimento do Juízo de origem. Preliminar rejeitada.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

5. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. Na espécie, configura-se risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrente, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva do autor para a consecução da alegada fraude.

6. Com efeito, o atendimento foi realizado via Whatsapp que não é um canal oficial de comunicação com a instituição financeira. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte recorrida, em vez de entrar em contato com o banco recorrente pelos canais oficiais de atendimento, preferiu estabelecer contato com desconhecido exclusivamente por mensagens de texto, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte recorrente. Razão pela qual deve ser provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Turma Recursal: (Acórdão 1375477, 07159497120218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.